Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-93.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000957-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 482.710.471-91 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME SACCO MURAI - CPF: 075.610.291-01 (ADVOGADO), THIAGO CARAJOINAS RAMALHO CUENCA - CPF: 015.631.641-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. RETIRADA DA TORNOZELEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico imposto a apenado em regime semiaberto harmonizado, sob o fundamento de que a medida diferencia o regime semiaberto do aberto, não inviabiliza atividade pecuária e não impede atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve o monitoramento eletrônico padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, a manutenção da tornozeleira eletrônica é necessária, adequada e proporcional ao cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não é nula, pois apresenta motivação mínima suficiente, sendo desnecessário que o julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes.

A monitoração eletrônica no regime semiaberto constitui faculdade do Juízo da Execução, devendo ser aplicada de forma casuística, conforme critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, nos termos dos
arts
. 146-B e 146-D da LEP.

A imposição ou manutenção da tornozeleira exige fundamentação concreta baseada nas peculiaridades do caso, não sendo suficiente a invocação abstrata da diferenciação entre regimes ou da conveniência geral de fiscalização.

O agravante apresenta histórico favorável de cumprimento das condições impostas, sem notícias de evasão, descumprimento ou reiteração delitiva, o que enfraquece a necessidade da fiscalização eletrônica contínua.

O exercício de atividade lícita na pecuária em zona rural com instabilidade de sinal gera violações técnicas inevitáveis, tornando a medida inadequada e excessivamente gravosa.

A documentação médica revela quadro clínico relevante, com dor miofascial, inflamação nervosa, tendinite avançada e bursite, circunstâncias que agravam o desconforto e reforçam a inadequação da monitoração.

A manutenção da medida apenas para distinguir formalmente o regime semiaberto do aberto desnatura sua finalidade e a transforma em ônus desproporcional sem utilidade prática.

A ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza a imposição generalizada de vigilância eletrônica, devendo prevalecer a individualização da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O monitoramento eletrônico no regime semiaberto é
medida
facultativa e exige fundamentação concreta baseada nas circunstâncias individuais do apenado.

A mera necessidade de diferenciar regimes ou a ausência de estabelecimento adequado não justificam, por si sós, a imposição ou manutenção da tornozeleira eletrônica.

Comprovada a desnecessidade, inadequação e desproporcionalidade da medida diante do histórico favorável, atividade lícita e condições de saúde do apenado, deve ser determinada sua retirada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP,
arts
. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032230-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.03.2024; TJMT, N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 02.03.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000957-93.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Edson Joel De Almeida Meira

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, nos autos da Execução da Pena n. 2000023-72.2019.8.11.0030, indeferiu o pleito defensivo de retirada do monitoramento eletrônico do reeducando.

A decisão agravada assentou, em síntese, que a inclusão do monitoramento eletrônico diferencia o regime semiaberto do aberto, que sua exclusão pressupõe o implemento de requisitos objetivos e subjetivos próprios da progressão, que a atividade pecuária exercida pelo apenado não seria inviabilizada pelo equipamento — bastando eventual adequação do perímetro de cobertura — e que não houve óbice judicial à realização de exames médicos, inclusive com autorização de deslocamento a Cuiabá/MT quando necessário.

O agravante, e
m suas razões recursais (seq. 170.1), requer a reforma da decisão, sustentando, em preliminar argumentativa de nulidade, a ausência de fundamentação adequada do
decisum
, com violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal
.

N
o mérito,
(i
) a retirada do monitoramento eletrônico, ao fundamento de que a medida seria desnecessária, inadequada e desproporcional no caso concreto;
(
ii
) o reconhecimento de que o uso da tornozeleira compromete o exercício de sua atividade lícita na pecuária, em razão de frequentes instabilidades de sinal na zona rural, o que o exporia a indevidos registros de descumprimento;
(
iii
) a consideração dos laudos médicos juntados, segundo os quais o agravante apresenta quadro doloroso relevante, com inflamação nervosa na região da escápula direita, tendinite avançada do manguito rotador, bursite associada e necessidade de exames e tratamento; e
(
iv
) a valoração do parecer ministerial de primeiro grau, que havia admitido, ao menos, a retirada temporária da tornozeleira pelo prazo de 3 (três) semanas para viabilizar a realização dos exames e do tratamento médico.

E
nfatiza
, também,
que o agravante está em regime semiaberto com monitoramento eletrônico desde 02.10.2024 e que a manutenção da medida, nas circunstâncias narradas, não observa os postulados da necessidade, adequação e proporcionalidade.

Em contrarrazões (seq. 176.1), a Promotoria de Justiça de Rosário Oeste/MT rebateu as teses defensivas e sustentou o improvimento do recurso, ao argumento de que a monitoração eletrônica constitui condição essencial à fiscalização do cumprimento da pena em regime harmonizado, de modo a impedir que o apenado fique submetido a condições excessivamente permissivas, assemelhadas ao regime aberto.

Assinalou
o
Parquet
originário
ainda, que a condição de idoso e os problemas de saúde invocados não afastam, por si sós, a necessidade do equipamento, nem demonstram incompatibilidade entre a tornozeleira e o tratamento médico, pugnando pela manutenção da decisão agravada
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sentido diametralmente oposto ao órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
provimento do recurso
, ao entendimento de que a decisão agravada ostenta fundamentação genérica e insuficiente, não examina adequadamente os elementos concretos do
caso e desconsidera circunstâncias relevantes, dentre elas a alegada desnecessidade da medida, a regularidade do cumprimento das condições impostas e o caráter não obrigatório do monitoramento eletrônico no regime semiaberto

(id. 352778380 – 6ª Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva – Procuradora de Justiça
).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

1) Nulidade por ausência de fundamentação

O agravante sustenta
ausência de fundamentação adequada do
decisum
, com violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal
, todavia, sem razão.

É certo que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige motivação das decisões judiciais.
Contudo
, fundamentar não se confunde com rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que o julgador exponha, de maneira clara, as razões jurídicas e fáticas que o conduziram à conclusão adotada.

No caso concreto, embora sucinta, a decisão impugnada apresenta motivação minimamente suficiente
, uma vez que

o
Juízo da
E
xecução consignou, expressamente, que a manutenção do monitoramento eletrônico se justificaria para diferenciar o regime semiaberto do aberto; assentou, ainda, que a atividade pecuária exercida pelo reeducando não seria incompatível com o uso do equipamento, demandando apenas adequação do perímetro de cobertura; e registrou, ademais, que não houve impedimento ao atendimento médico, pois o
apenado já estava autorizado a se deslocar a Cuiabá/MT para realização dos exames necessários. Com base nesses fundamentos, indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica.

Desse modo, ainda que a defesa sustente insuficiência ou desacerto da motivação, o que se verifica é hipótese de eventual inconformismo com o conteúdo da decisão, e não propriamente de ausência absoluta de fundamentação. A matéria, portanto, confunde-se com o exame do mérito recursal.

Posto isso, com essas considerações,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O agravante pleiteia
a retirada do monitoramento eletrônico, ao fundamento de que a medida seria desnecessária, inadequada e desproporcional no caso concreto
.

No mérito,
o recurso comporta provimento.

A propósito, eis a decisão que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica:

"A inclusão do monitoramento tem como condão diferenciar o regime aberto do semiaberto, e sua exclusão deve
obedecer às
condições dos requisitos objetos e subjetivos que são necessários para que se progrida de regime.

Nesse sentido, as justificativas apresentadas pela defesa quanto a necessária retirada do monitoramento não merecem prosperar, haja vista que, ao que pese a atividade pecuária executada
pelo reeducando, o uso do equipamento não é empecilho algum para seu labor, sendo necessário tão somente a adequação quanto ao perímetro de cobertura do monitoramento.

Em relação a necessidades de realização de exames, em momento algum este juízo privou que o reeducando recebesse qualquer tipo de assistência médica, sendo-lhe autorizado a ida para a cidade de Cuiabá/MT para a realização dos exames que se fizerem necessários.

Assim, INDEFIRO o pleito defensivo quanto a retirada do monitoramento eletrônico do reeducando".

Com efeito
, a monitoração eletrônica, no âmbito da execução penal, não se qualifica como consequência automática do regime semiaberto harmonizado.

Isso porque, os

arts
. 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal evidencia tratar-se de faculdade do Juízo da Execução, a ser aferida casuisticamente, segundo critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, podendo, inclusive, ser afastada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte vem afirmando que não basta a invocação abstrata da falta de estabelecimento prisional adequado ou da conveniência geral de fiscalização do regime; exige-se motivação concreta, vinculada às peculiaridades do caso individual.

No caso em exame, embora a decisão agravada não seja nula por ausência absoluta de fundamentação, a verdade é que os fundamentos nela lançados não se mostram suficientes para justificar a manutenção da tornozeleira eletrônica.

O
decisum
limitou-se a afirmar que o monitoramento serviria para diferenciar o regime semiaberto do aberto, que a atividade pecuária não seria incompatível com o uso do equipamento e que inexistiria impedimento ao atendimento médico, pois o reeducando estava autorizado a se deslocar a Cuiabá para exames.

Trata-se, porém, de motivação genérica, assentada em premissas abstratas, sem enfrentamento adequado das circunstâncias concretas trazidas pela defesa.

E justamente as particularidades do caso recomendam solução diversa
:

o
agravante, desde 19/08/2025, vem postulando a retirada da tornozeleira eletrônica ao argumento de que a medida se tornou desnecessária e desproporcional, haja vista que, além do bom comportamento e do regular cumprimento das condições impostas, o uso do dispositivo compromete o exercício de sua atividade lícita como pecuarista, desempenhada em zona rural marcada por frequentes instabilidades de conexão, circunstância que acaba por gerar violações técnicas inevitáveis, sem que disso se possa extrair, automaticamente, qualquer intuito de descumprimento.

A isso se soma a delicada situação de saúde apresentada pelo reeducando
, pois

o
s elementos constantes dos autos revelam agravamento clínico relevante, com quadro de dor miofascial, inflamação nervosa na região da escápula direita, tendinite avançada do manguito rotador e bursite associada, circunstâncias que reforçam a inadequação concreta da medida, seja pelo desconforto imposto, seja pela necessidade de viabilização adequada do acompanhamento médico e da realização de exames.

Também assume relevo o fato de que, mesmo sob a ótica ministerial, houve manifestação favorável, ao menos em parte, à flexibilização da medida, com indicação da retirada temporária da tornozeleira para possibilitar a realização dos exames e do tratamento médico.

Já em segundo grau, o parecer ministerial foi ainda mais incisivo ao concluir pelo provimento do agravo, assentando que a manutenção da monitoração eletrônica não se amparou em fundamentação concreta bastante e que o histórico executório do agravante não revela descumprimentos aptos a evidenciar a imprescindibilidade da medida no regime semiaberto.

Esse contexto evidencia que a manutenção do monitoramento eletrônico, aqui, não atende utilidade prática proporcional ao gravame imposto.

Ao contrário, a medida se mostra inadequada porque incide justamente sobre um apenado que, segundo os elementos coligidos, vem demonstrando responsabilidade e disciplina no cumprimento das determinações judiciais, sem notícias de evasão, reiteração delitiva ou descumprimento das condições do regime.

Nessas condições, a manutenção da tornozeleira, longe de servir à finalidade executória, transforma-se em ônus adicional excessivo, sem justificativa concreta bastante.

A insistência no uso da tornozeleira apenas para “diferenciar” o semiaberto do aberto tampouco convence
m, tendo em vista que

e
sse argumento, isoladamente considerado, é insuficiente, porque reduziria a monitoração eletrônica a mecanismo padronizado de distinção formal entre regimes, e não a medida excepcional de fiscalização fundada em necessidade real.

A
ausência de estabelecimento adequado não autoriza, por si só, a criação de uma espécie de liberdade eletronicamente vigiada como sucedâneo geral do regime semiaberto.

A atuação jurisdicional, em matéria de execução, deve prestigiar as peculiaridades da execução concreta, e não impor indistintamente o gravame a todo reeducando inserido no semiaberto harmonizado.

A propósito, eis a jurisprudência sobre o tema desta Corte Estadual:

Ementa: Execução Penal. Agravo Em Execução. Monitoramento Eletrônico. Regime Semiaberto. Ausência De Fundamentação Concreta. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que permitiu ao apenado o cumprimento de sua pena no regime semiaberto sem a imposição de monitoramento eletrônico. Sustenta, o agravante, que, diante da inexistência de estabelecimento penal adequado neste Estado para o cumprimento da pena no regime
semiaberto, a tornozeleira eletrônica seria medida necessária para garantir a fiscalização da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de estabelecimento penal adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto justifica, por si só, a imposição do monitoramento eletrônico ao apenado.

III. Razões de decidir

3. O monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal, constitui faculdade do Juízo da Execução Penal e pode ser revogado sempre que se tornar desnecessário ou inadequado. Além disso, a imposição do uso de tornozeleira eletrônica requer decisão fundamentação, não sendo suficiente a mera inexistência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto. Ademais, deve-se levar em consideração que o agravado cumpre regularmente as condições impostas pelo juízo competente, incluindo o comparecimento mensal para justificar suas atividades e a atualização de endereço.

V. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O monitoramento eletrônico no regime semiaberto é faculdade do Juízo da Execução penal e não pode ser imposto de forma automática apenas pela ausência de estabelecimento prisional adequado, sendo necessária decisão fundamentada justificando sua imposição”.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 146-B e 146-D; e CP, art. 33, § 1º, a.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.03.2024; e TJMT, N.U 1022787-
91.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 02.03.2022.

(N.U 1032230-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025,
publicado
no DJE 07/03/2025)
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM AS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS – FACULDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 146-B da Lei nº 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução.

A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.

(N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados.

2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira.

Agravo desprovido.

(N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022,
p
ublicado no DJE 31/03/2022)
.

Assim, consideradas as particularidades do caso — histórico favorável de cumprimento, exercício de atividade lícita, incompatibilidades técnicas do equipamento com o labor rural, documentação médica idônea e ausência de demonstração concreta da imprescindibilidade da medida —, concluo que a monitoração eletrônica, nesta hipótese, tornou-se desnecessária e inadequada, atraindo a incidência do art. 146-D, I, da LEP.

A solução mais consentânea com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da finalidade ressocializadora da execução é a retirada da tornozeleira, sem prejuízo da preservação das demais condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

Por essas razões,

AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
para reformar a decisão recorrida e determinar a retirada do equipamento de monitoração eletrônica imposto ao agravante, mantidas, no mais, as demais condições estabelecidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026